Tribunal: TJMT
Processo: 1005563-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005563-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), ENIKEM TCHELLES PEREIRA SOUSA - CPF: 024.126.151-10 (AGRAVANTE), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CNPJ: 03.658.868/0001-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – NÃO COMPARECIMENTO PARA FASE DE ENTREVISTA – ELIMINAÇÃO – PLEITO DE DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NO INSTRUMENTO EDITALÍCIO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do item 12.5 do Edital de Recrutamento e Seleção nº 07/2023, o não comparecimento a qualquer uma das etapas prevista no certame, ensejará a imediata eliminação e desclassificação.

Em se tratando de processo seletivo, prevalece no ordenamento jurídico o
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo ato vinculante tanto para o Ente Público quanto para os candidatos que se submetem ao certame.

Evidente a legalidade do ato que elimina o candidato que não se apresenta para entrevista na data estabelecida.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Enikem Tchelles Pereira Sousa
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/AR/MT
indeferiu a tutela de urgência, a qual objetivava a convocação do Impetrante para o Cargo de Enfermeira em nova data a ser fixada ou no próprio Edital da Chamada a ser publicado, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que participou de 5 (cinco) etapas eliminatórias e classificatórias, para o cargo de Enfermeira do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAR/AR/MT, sendo que, na última etapa infelizmente foi acometida por um mal estar, necessitando de internação justamente no dia da entrevista.

Alega que impetrou mandado de segurança contra o ato que a excluiu do certame, entretanto o juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de que “
a suposta restrição imposta pela autoridade administrativa, em verdade está esculpida no Edital de Recrutamento e Seleção e que apesar da impetrante alegar impossibilidade de participação, a entrevista não foi realizada de forma presencial e sim por meio da plataforma Microsoft Teams no dia 06 de março de 2023
”.

Afiança que tal exigência se mostra eivada de ilegalidade, uma vez que “
o edital não pode ter mais força de lei do que a Constituição federal
”.

Argumenta que “
não há razoabilidade por parte da agravada no ato de não aceitação do atestado apresentado na via administrativa
(...)
uma vez que, esse momento é oportuno para sanar toda e qualquer pendência
”.

Esclarece que o que se pleiteia é apenas e “
tão somente o direito de participar das próximas etapas do certame até o julgamento de mérito da segurança requerida
”.

Assegura estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na seara recursal.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, e no mérito, requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 163772183).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 174958690).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id. 178853172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Enikem Tchelles Pereira Sousa participou de 5 (cinco) etapas eliminatórias e classificatórias, visando o preenchimento do Cargo de Enfermeira oferecido pelo SENAC/AR/MT, sendo que, na ultima etapa, alegou que foi acometida por um mal estar, necessitando de internação justamente no dia da entrevista.

Argumentou que, após alta, procurou o responsável pela agravada, via telefone e e-mail, mas “
não recebeu justificativa alguma
”, e assim não pode participar da
etapa de entrevista
do processo seletivo.

Inconformada, recorreu ao Poder Judiciário, todavia, a tutela de urgência em sede de mandado de segurança fora indeferida.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão recursal
não

merece
acolhimento
.

Isso porque, o item 12.5 do Edital de Recrutamento e Seleção nº 07/2023, expressamente estabelece a possibilidade de eliminação imediata e sumária do candidato, com o não comparecimento do mesmo. Vejamos:

“
12.5.
Ficará automaticamente desclassificado
o candidato que não comparecer a qualquer uma das etapas do processo seletivo
” (destaquei).

Para justificar o seu não comparecimento, a candidato ora agravante colacionou aos autos, apenas atestado médico particular (Id. 162163651) e guia de solicitação de internação (Id. 162163661).

Ocorre, todavia, que a meu juízo afigura-se temerário afastar as regras editalícias,
baseado única e exclusivamente numa
prova

produzida unilateralmente
pelo candidato recorrente.

Vale dizer, tal ato, além de ferir o princípio da vinculação ao instrumento editalício, axioma este decorrente do princípio da legalidade, macularia também o princípio da isonomia, o que não deve ser admitido.

Neste sentido, colaciono Jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – PONTUAÇÃO – JUSTIFICATIVAS DIVERGENTES - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - AFRONTA VERIFICADA – EXIGÊNCIA DE REQUISITOS NÃO
PREVISTOS
NO
EDITAL
– PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE
–
ISONOMIA E
VINCULAÇÃO
AO
EDITAL
– INOBSERVÂNCIA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. À luz da teoria dos motivos determinantes, temos que a motivação do ato administrativo deve ser clara, explícita e congruente, de forma a vincular o agir do administrador, a fim de conferir a validade do ato.
2. Os atos administrativos (pontuação) têm a mesma motivação, as notas devem seguir a mesma linha, se estas são discrepantes, tenho que a própria motivação está viciada tornando estes atos inválidos.
3. Do
Edital
de regência não há qualquer observação sobre determinados pontos – como cidades polos e Programa Mais MT, não podendo o avaliador exigir do licitante a sua utilização, no que se refere à pontuação.
4. “[...] 2. Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da
vinculação
,
previsto
no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no
edital
. Sob essa ótica, o princípio da
vinculação
se traduz na
regra
de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do
edital
até o encerramento do certame. [...].” (STJ, Segunda Turma, REsp 1384138/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 26/8/2013).
5. Ordem concedida em parte.
(N.U 1001869-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Ademais, como bem consignado pelo juízo
a quo
, a entrevista para a qual a agravante não compareceu, não foi realizada de forma presencial, “
e sim por meio da plataforma Microsoft Teams no dia 06 de março de 2023
” (Id. 112016219),
o que afasta
, ao menos aparentemente, a tese de impossibilidade de comparecimento.

Por consequência, verifica-se que
a exclusão
do certame, se deu em estrita obediência às regras previamente estabelecidas no edital, de modo a estar ausente a
probabilidade do direito
no caso concreto.

No mesmo sentido, a douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
A previsão da referida etapa (entrevista), consoante de infere dos elementos que guarnecem o feito, está estabelecido no edital que rege as condições para o ingresso no cargo.

A legalidade de referida exigência, portanto, é inconteste
” (Id. 178853172, fl.02).

Dessa forma, tendo em vista a ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência na seara recursal, a manutenção do
decisum
que reconheceu a legalidade do ato administrativo combatido é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023